Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE PACOTE PROMOCIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 565,49 (quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 1.130,98, a título de repetição de indébito, a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais e a quantia de R$ 2.500,00, em razão de danos temporais. Narrou que adquiriu duas passagens aéreas para o Rio de Janeiro, com ida no dia 05/10 e retorno no dia 09/10, pelo valor de R$ 565,49. Argumentou que realizou toda a programação necessária para realização da viagem, inclusive com a remarcação de seus plantões, contudo, foi informada que a ré havia suspendido a emissão de todas as passagens de pacote denominado PROMO 123. Informou que não compensava utilizar os vouchers para adquirir novas passagens, pois o valor estava 3 vezes mais caro. Discorreu que teve que comprar novas passagens, bem como que a ré agiu de má-fé, devendo lhe restituir o valor de forma dobrada. Sustentou que suportou danos morais, em razão do cancelamento da viagem e da perda de tempo útil.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões com pedido de sobrestamento dos autos (ID 56093237).
4. Preliminar de suspensão do processo. Conforme art. 6o da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Entretanto, tal previsão não é aplicável ao presente caso, conquanto a ação ainda está em fase de conhecimento, não englobando, nesta fase processual, nenhuma execução em face do recorrido. Preliminar rejeitada.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, recorrente alega que houve cobrança indevida de valores, em razão da ausência de emissão das passagens aéreas. Argumenta que a recorrida tinha ciência da impossibilidade do fornecimento do produto ofertado e que a empresa somente comunicou o fato 1 (um) mês antes da viagem. Defende que houve defeito na prestação do serviço e que a recorrida agiu de má-fé, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada. Afirma que suportou danos morais em razão da realização da programação da viagem e da frustração quanto à emissão das passagens. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil para solução do problema. Requer a reforma da sentença com a condenação da recorrida a lhe pagar o valor de R$ 1.130,98, a título de repetição de indébito, a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais e a quantia de R$ 2.500,00, em razão de danos temporais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou incontroverso que houve a aquisição das passagens (ID 56091341), bem como é fato notório que a empresa recorrida suspendeu a emissão de passagens aéreas promocionais. O cancelamento abrupto de bilhetes aéreos em razão de dificuldades financeiras da empresa caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o cancelamento da emissão de passagens aéreas, em razão de dificuldades financeiras, por si só, não caracteriza má-fé, sobretudo na medida em que a recorrente dispunha de tempo suficiente para adquirir novos bilhetes. Logo, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual, não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da requerente. O cancelamento da emissão de passagens promocionais, cerca de um mês antes da viagem, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente, caracterizando-se como um dissabor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.
10. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou mesmo acarretar a perda excessiva de tempo produtivo para solução do problema. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais ou temporais.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.